Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-20.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE SOUZA MENESES MOREIRA - CPF: 013.201.311-82 (APELANTE), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – ACORDO DE

PARCELAMENTO DE DÉBITO

- COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o débito negativado se refere a inadimplemento de acordo extrajudicial de parcelamento de faturas pretéritas de consumo de energia, não há que se falar em cobrança indevida e ilegalidade da negativação, por estar a concessionaria de energia agindo no exercício regular de direito.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriana de Souza Menezes Moreira
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da

Ação de Indenização por Danos Morais n. 1010207-20.2021.8.11.0003

proposta em face da
E
nergisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, vez que comprovou a irregularidade das cobranças, porque a Unidade Consumidor – UC n. 1883518 é divergente da medidora da recorrente.

Diz que a apelada apresenta pendências de pagamento em UC totalmente diferentes, sendo que a UC em discussão é a 6/1883518-1, alegando, ainda, que jamais realizou parcelamento de diferença de consumo, e que o contrato apresentado traz informações divergentes quanto à UC e matrícula.

Defende a responsabilidade civil da concessionaria pela negativação indevida e forte em tais argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 152788628, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adriana de Souza Menezes Moreira
, moveu ação de indenização por danos morais contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que esta sendo cobrada e foi negativada por débitos a titulo de consumo de energia, referentes aos meses de janeiro a março de 2019,

no valor de R$ 82,55, que desconhece, ademais,

as faturas do período foram quitadas.

Seguiu alegando que buscou na via administrativa a solução do problema, sem êxito, e alega que a restrição creditícia indevida lhe esta acarretando prejuízos diversos, razão pela qual manejou a ação indenizatória buscando a declaração da inexistência do débito e o ressarcimento pelo dano moral experimentado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentado no exercício regular do direito, por não vislumbrar cobrança indevida.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a ilegalidade do débito, porque comprovou a irregularidade das cobranças, pois fundamentada em unidade consumidora divergente, questionando, ainda, a legalidade do parcelamento, por não ter realizado qualquer transação com a concessionaria de energia.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a sentença recorrida não merece reparos.

Destarte, não se olvide a aplicabilidade da norma
consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
,

mister do qual não se descurou. Explico:

Ora, a concessionária de energia elétrica colacionou aos autos documentos que corroboram que as pendências financeiras referem-se à
Unidade Consumidora – UC 6/1883518-1, de titularidade da autora, apresentando conjuntamente

históricos de consumo e termo de parcelamento de dívida referente a período pretérito inadimplido.

Diferente do que alega a recorrente, os dados cadastrais apontam que a UC é de titularidade desta, não havendo qualquer divergência no tocante, e os débitos parcelados, ainda que com vencimento lançados para o ano de 2019, se referem a valores referentes a faturas de 2017, parcelados em 18 (dezoito) prestações, inclusive, consta o pagamento de 10 (dez) parcelas, indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido pela autora.

Veja:

Além do mais, é possível identificar que não há registro de consumo ou confirmação de leitura no mesmo período que está sendo discutido nos autos, o que corrobora com a legitimidade do parcelamento, e o acordo firmado entre as partes assume natureza de confissão de dívida pelo consumidor.

Nesse cenário, ao que se afigura houve o descumprimento da

obrigação contratual em relação às parcelas remanescentes do financiamento (parcelas 011 a 018),

de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

A proposito, colaciono julgados em casos análogos, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURAS DE ENERGIA QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PARCELAMENTO.

COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula a declaração de inexistência das faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, considerando o aumento do faturamento do consumo de energia elétrica.

2. Entretanto, em sede de contestação a reclamada assevera que as faturas questionadas são oriundas de parcelamento por débitos em aberto com faturas de 2016 à 2019.

3. No caso, sub examine, a empresa juntou telas sistêmicas indicando a existência de unidade consumidora, sob a titularidade da parte autora, históricos de consumo e termo de confissão de dívida. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, contudo, limitou-se afirmar genericamente que desconhece o parcelamento.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJMT. Recurso Inominado n.

1009243-33.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 27.05.22)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E OBTENÇÃO DE TUTELA EM FAVOR DO USUÁRIO – CONFISSÃO DA DÍVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CASO DE INADIMPLEMENTO DO TERMO DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Se o agravado alegou a ocorrência de abusividade das faturas cobradas, mas após o ajuizamento da demanda e a concessão de tutela de urgência em seu favor, mesmo assim efetuou o parcelamento da divida, ou seja, reconheceu o débito, portanto, no caso de inadimplemento do parcelamento, poderá a concessionária suspender o fornecimento de energia”.
(RAI n.

1021012-75.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.20)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023